Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728597-29.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAR P &amp; D LTDA AGRAVADO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAR P &amp; D LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede do cumprimento de sentença n. 0703696-62.2018.8.07.0014, iniciado por PECISTA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS LTDA deferiu o requerimento de penhora contido na petição de ID. 148714620, para constrição de até 10% do faturamento mensal da empresa executada. Em suas razões recursais, LUCAR P &amp; D LTDA, representados processualmente pela Defensoria Pública do DF a partir de seu múnus na qualidade de curadoria especial, alega a impenhorabilidade dos depósitos de quantia não superior à quarenta salários-mínimos. Argumenta que o agravado não demonstrou o esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis, inexistindo demonstração de diligências extraprocessuais no intuito de localizar bens passíveis de penhora. Assevera que a simples informação de cadastro ativo junto à receita federal, mas sem qualquer indício concreto de exercício de atividade efetivamente realizada pelo devedor, não fornece base legitimadora para a incidência da medida postulada. Conclui, assim, pela impossibilidade de penhora sobre o faturamento. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de penhora de faturamento. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso o requerimento de gratuidade de justiça, destacando, desde logo, que o recurso não será admitido neste particular. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em representação processual da empresa agravante neste processo, no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil c/c o artigo 4o, inciso XVI e § 5o, da Lei Complementar n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Não fruísse desse favor legal no desempenho da Curadoria Especial, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada com prejuízo para o acesso à Justiça. Essa prerrogativa não se confunde com a gratuidade de justiça, concedida aos assistidos juridicamente pela Defensoria Pública. A justiça gratuita consiste em benefício concedido pessoalmente a quem comprove insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. A propósito, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). 3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)- grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DISPENSA DO PREPARO. CITAÇÃO POR EDITAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. No exercício da Curadoria Especial prevista no artigo 72 do Código de Processo Civil, por força do disposto no artigo 4o, inciso XVI, da Lei Complementar 80/1994, a Defensoria Pública está isenta do preparo recursal, consoante a interpretação teleológica do artigo 1.007, § 1o, parte final, do Estatuto Processual. II. É válida a citação por edital que atende rigorosamente os pressupostos dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1379550, 07013901420188070017, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso Por essa razão, de ofício, reconheço que a Defensoria Pública do Distrito Federal goza da isenção legal e está, portanto, dispensada da comprovação do preparo recursal, sem prejuízo da condenação da parte representada pelo pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo, conforme o caso. Feitas essas considerações e verificados que estão satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade do recurso, admito parcialmente o agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser apreciada em sede de cognição sumária restringe-se à presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no intuito de suspender a determinação de penhora do faturamento da empresa recorrente. A penhora de percentual de faturamento de empresas encontra-se disciplinada no artigo 866 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (grifo nosso). No âmbito desta egrégia Corte de Justiça é, de fato, pacífico o entendimento de que é admitida a penhora de faturamento da empresa, desde que verificados os requisitos previstos no artigo 866 do Código de Processo Civil. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas. 2. O art. 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1851956, 07047162320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA. PENHORA DE FATURAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO MODIFICADA. 1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 2. Se a empresa Executada não apresenta plano para pagamento da dívida, nem indica bens à penhora, tampouco demonstra qualquer interesse na satisfação do débito executado, é cabível a penhora de créditos e recebíveis, até o limite do valor executado, a fim de garantir a efetividade da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1866696, 07497038120238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1666542/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769), estabeleceu três requisitos necessários à penhora do faturamento de empresa como forma de quitação da dívida, quais sejam: i) efetiva comprovação de inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução; ii) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. (REsp n. 1.666.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024.). Assim, a Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de permitir a constrição do faturamento empresarial, atendidos os requisitos estabelecidos e consoante as circunstâncias do caso concreto, que deverão ser objeto de adequada fundamentação do juiz. No caso em análise, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER (IDs 199885381, 199885378 e 177488895 dos autos de origem), e não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da pessoa jurídica executada. A reiteração das pesquisas de ativos financeiros, através da ferramenta “teimosinha”, também retornou infrutífera. Diante disso, a parte credora formulou pedido de penhora incidente sobre o percentual de faturamento da empresa. A dívida que é objeto de cumprimento de sentença decorre de ação monitória iniciada em decorrência de compra e venda de peças automotivas, em valor histórico de R$ 6.464,77 (seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), atualizada para cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por sua vez, a notícia da viabilidade de penhora de faturamento decorre não do intrínseco conhecimento quanto à atividade empresarial, balanço, ou de informação quanto ao faturamento empresarial, e sim, tão somente, pela informação extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, no sentido de que a empresa se encontra ativa. Embora inequívoco que o Juízo já exauriu todas as consultas possíveis que lhe estão disponíveis, em respeito ao princípio da cooperação, bem ainda que a penhora do faturamento fora determinada em percentual módico, compatível com virtualmente qualquer atividade empresarial (10% do faturamento mensal), permanecem duas questões pendentes de elucidação. A primeira, que se refere à ausência de administrador na forma em que exigida pelo Tema n. 769/STJ, pode ser atendida supervenientemente, em momento em que fosse, de fato, localizado o estabelecimento/ponto comercial. Contudo, ocorre que, no caso concreto, além do paradeiro incerto da pessoa jurídica e da pessoa física, fator que é a causa da representação da Defensoria Pública pelo múnus da curadoria de ausentes, verifico que todos os endereços diligenciados para localizar a empresa retornaram, em recentíssima diligência, com resultados infrutíferos (ID. de origem n. 199886661). Nesse sentido, embora o arcabouço processual demonstre que a medida de penhora do faturamento seria possível, do ponto de vista objetivo, é a falta de elementos subjetivos, relativos ao funcionamento da empresa – sequer endereço do estabelecimento/ponto comercial -, que suscita a total ineficácia da medida. Por se tratar de medida excepcional, a penhora sobre faturamento de empresa não pode ser deferida quando ausentes indicativos de que surtirá efeitos práticos, pois a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes (Acórdão 1757446, 07258219020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero existente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, admito parcialmente o agravo de instrumento, nesta extensão, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da Vara Cível do Guará. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2024 às 11:48:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora